Tribunal: TJDFT
Processo: 0049373-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. APELO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 5.474/1968. PROTESTO CARTORÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS DAS SETE DUPLICATAS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Hipótese em que certidão do juízo de origem informa remessa dos autos em vista pessoal para Defensoria Pública, o que implicou contagem em dobro dos 15 dias úteis assinalados para interposição de apelação (art.1.009, §2o, CPC); interposição tempestiva do recurso. Preliminar de não conhecimento do apelo da executada rejeitada.
2. Pretensão a execução de duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título. 2.1. O art. 202, inc. II do Código Civil dispõe que será interrompido o prazo prescricional, por uma única vez, no caso de ser levado a protesto um título executivo extrajudicial. 2.2. Citação também consubstancia causa interruptiva de prescrição (art.204, §1o, CPC) desde que, em se tratando de execução, não haja ocorrido transcurso do prazo da prescrição cambial. 2.3. "2. É certo que a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Todavia, o prazo não interrompe se a citação não for realizada no prazo prescricional. ( ) (Acórdão 1121363, 20130110985398APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 566/582). 2.4. No caso, das 7 duplicatas que embasam o feito executivo, a pretensão executória remanesce apenas quanto a uma. Nas demais, transcorrido o triênio entre o protesto cambial e a citação válida da executada.
3. Não há vedação legal a condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, ainda que atue no exercício da Curadoria Especial, que, no caso, exerceu seu mister, estabelecendo efetivo contraditório, apto a promover a participação da executada no processo, influindo no desfecho da lide. 3.1. É dever do magistrado fixar honorários sucumbenciais quando da prolação de sentença - art.85, CPC.
4. Apelo da exequente conhecido e parcialmente provido. Preliminar de não conhecimento do recurso da executada rejeitada, recurso conhecido e provido.